Tribunal: TJMT
Processo: 1017856-16.2019.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017856-16.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), JOAO PAULO FERREIRA ALVES - CPF: 020.034.681-45 (RECORRENTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS HONORIO DA SILVA - CPF: 012.586.191-56 (RECORRENTE), CLEUTON SOUZA DA CRUZ - CPF: 942.488.181-91 (VÍTIMA), JOAO PAULO FERREIRA ALVES - CPF: 020.034.681-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
PRIMEIRO RECORRENTE
– PRETENDIDA IMPRONÚNCIA ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITIVA – ARMA APREENDIDA EM POSSE DO RECORRENTE COMPATÍVEL COM OS PROJÉTEIS UTILIZADOS NO CRIME – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso contra a vida. Somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos Jurados.

Impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia quando há nos autos prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, afastando a possibilidade de acolher a tese da defesa de plano, devendo ser submetido à julgamento perante o Conselho de Sentença.

“Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia – a certeza do crime e os indícios da autoria – não há falar-se em despronúncia.” (TJMT, RSE nº 143855/2017).

SEGUNDO RECORRENTE
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE AUSÊNCIA PROBATÓRIA –ELEMENTOS PROBATÓRIOS ESCASSOS QUANTO À AUTORIA – TESE ACUSATÓRIA PAUTADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER” OU “HEARSAY TESTIMONY” – ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O APARATO ESTATAL PERSECUTÓRIO – IMPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE –
RECURSO PROVIDO
.

Apesar de não ser necessária prova plena quanto à autoria para a prolação da decisão de pronúncia, recai sobre o juiz togado o dever legal de verificar a existência de indícios suficientes de autoria, refutando-se, assim, eventuais acusações infundadas ou hesitantes, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico.

Os testemunhos de “ouvir dizer”, denominados “hearsay testimony”, enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, sopesada a sua fragilidade probatória (STJ, REsp nº 1827163).

Apesar da materialidade do delito estar demonstrada, não houve a produção de indícios concretos, sérios e plausíveis da participação do apelado nos fatos narrados na denúncia. Na esteira do artigo 414 do Código de Processo Penal, inexistindo nos autos indícios suficientes de autoria da prática delitiva, inviável a submissão do acusado a julgamento pelo Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.º 6470-81.2014.811.0064 (código 623725) que tramitou pela Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, foram
Luiz Carlos Honório da Silva
e
João Paulo Ferreira Alves
pronunciados como incursos nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos I e IV, do Código Penal combinado com artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (id. 25128021 e 25128022).

Inconformado com os termos da decisão proferida,
Luiz Carlos Honório da Silva
interpôs recurso em sentido estrito (id. 25128028). Em suas razões requer a impronúncia pela inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva, pois nenhuma testemunha afirmou que foi o acusado quem teria cometido o crime, muito pelo contrário, toda dizem não saber quem foi (id. 25128032).

Por sua vez,
João Paulo Ferreira Alves
ao ser intimado da sentença, manifestou desejo de recorrer (id. 25128042). Nas razões recursais pugna pela absolvição, eis que não há sequer uma única testemunha que afirmou que seria o autor do crime, sendo que somente se encontra sendo processado nestes autos pelo “ouvir dizer”. Salientando que quem “ouviu dizer” foi o ex-marido da namorada da vítima na época dos fatos (id. 25128045 e 25128046).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer o improvimento do Recurso em Sentido Estrito, confirmando a sentença ora guerreada e a manutenção da decisão de pronúncia, asseverando que o
arcabouço probatório acostado aos autos é hábil o suficiente para que os recorrentes sejam pronunciados
(id. 25128047 e 25128048).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (id. e 25127501).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Julieta do Nascimento Souza, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto por
Luiz Carlos Honório da Silva
, com a consequente submissão o recorrente à julgamento do Conselho de Sentença, em sessão plenária, e, pelo
provimento
do recurso interposto por
João Paulo Ferreira Alves
, para impronunciá-lo, nos termos do artigo 414, do Código de Processo Penal (id. 32139473), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO
: Recurso em sentido estrito – Pronúncia por homicídio qualificado e porte ilegal de arma de uso restrito (art. 121, §2º, I e IV, CP e 16, Lei 10.826/2003) –
IRRESIGNAÇÃO DO RECORRENTE LUIZ CARLOS
– Pretendida a impronúncia do recorrente –
Impossibilidade
– indícios suficientes de autoria que desembocam na pronúncia do recorrente –
IRRESIGNAÇÃO DO RECORRENTE JOÃO PAULO
– Pretendida a impronúncia do recorrente –
Possibilidade
– testemunhas de “ouvir dizer”, que isoladas, não possuem o condão de embasar a pronúncia, e, nos termos do art. 414, do CPP, o recorrente deverá ser impronunciado –
Pelo desprovimento do recurso interposto por Luiz Carlos e provimento do recurso interposto por João Paulo
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto nos autos da ação penal n. 6470-81.2014.811.0064 (código 623725) que tramitou pela Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual foram
Luiz Carlos Honório da Silva
e
João Paulo Ferreira Alves
pronunciados como incursos nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos I e IV, do Código Penal combinado com artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (id. 25128021 e 25128022).

Luiz Carlos Honório da Silva
em suas razões requer a impronúncia pela inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva, pois nenhuma testemunha afirmou que foi o acusado quem teria cometido o crime, muito pelo contrário, toda dizem não saber quem foi (id. 25128032).

Por sua vez,
João Paulo Ferreira Alves
pugna pela absolvição, eis que não há sequer uma única testemunha que afirmou que seria o autor do crime, sendo que somente se encontra sendo processado nestes autos pelo “ouvir dizer”. Salientando que quem “ouviu dizer” foi o ex-marido da namorada da vítima na época dos fatos (id. 25128045 e 25128046).

Narra a exordial acusatória que:

“... no dia 28 de setembro de 2.013, por volta das 18h30m, no estabelecimento empresarial denominado “Bar da Fernandinha Beira Mar”, situado na Rua Projetada, s/nº, Distrito Industrial, nesta Cidade e Comarca de Rondonópolis, os denunciados JOÃO PAULO FERREIRA ALVES e LUIZ CARLOS HONÓRIO DA SILVA, atuando em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios visando objetivo comum – e agindo com desejo de matar ('animus necandi'), por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram Cleuton Souza da Cruz.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados, por vingança decorrente da disputa por ponto de venda de substância entorpecente, armaram-se com revólver e saíram ao encalço da vítima. Ao localizá-la no aludido estabelecimento empresarial, os denunciados foram em direção a vítima e, em seguida, aguardaram de maneira dissimulada que ela também se aproximasse. Ao se aproximar o suficiente dos denunciados, a vítima foi surpreendida por eles, eis que, sem chance de defesa, viu-se atingida de inopino por vários disparos de arma de fogo que lhe atingiram as regiões tenar, mentoniana, deltoidiana, do hipocôndrio e da poplitéia, sofrendo ferimentos que por sua natureza e sede causaram-lhe a morte, conforme se depreende do Laudo de Necropsia de fl. 15/48-IP e Laudo de Constatação em Local de Delito de fl. 72/85-IP.

Ato continuo, os denunciados evadiram-se do local ...”
(
sic
, id 25124952).

A
materialidade
do delito está demonstrada através do boletim de ocorrência, laudo de necropsia e laudo de local de crime.

Quanto aos indícios suficientes de autoria, passo a análise individual dos recursos. Primeiramente do recurso em sentido estrito de
Luiz Carlos Honório da Silva.

Inicialmente, ressalte-se que, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (artigo 413, § 1º, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em apreço, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.

A propósito, trago à baila entendimento deste e. Tribunal:

“(...) As provas amealhadas exclusivamente durante o inquérito policial, isto é, sem alicerce em prova judicial, são hábeis para pronunciar o recorrido, sem que a adoção de tal sistemática denote infringência as disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, porque a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, momento, esse, em que nenhum elemento probatório pode ser desconsiderado. (...)”
(N.U 0007343-81.2014.8.11.0064, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019).

Pois bem.

Na fase inquisitorial, o recorrente Luiz Carlos relatou que
as armas de fogo, apreendidas em sua residência, eram de sua propriedade
, porém negou ser o autor do homicídio em questão e afirmou não ter emprestado a arma de fogo.

Em juízo (id 25127517), por sua vez, exerceu o direito de permanecer em silêncio.

A testemunha Franciely Assis dos Reis, ex-convivente da vítima Cleuton, em sede extrajudicial (id 25124959), relatou que a vítima era usuário e traficante de entorpecentes e teria recebido ameaças para sair do local, em razão da disputa por ponto de tráfico, mas não sabe declinar quem era o autor das ameaças.

No dia dos fatos, a testemunha diz que conversou com a vítima pelo telefone, e esta lhe disse que estava com raiva porque tinham acabado de “quebrar” a sua casa e ia na casa do tio de João Paulo, para tirar satisfações com este. Todavia, cerca de uma hora depois, a ex-esposa da vítima lhe telefonou informando que esta havia sido morta.

Ainda, relatou que foi ao local dos fatos e os comentários davam contam de que os autores dos fatos foram o recorrente Luiz Carlos e João Paulo, os quais comandavam a venda de entorpecentes naquela região.

O informante Cleiton Alves da Cruz, filho da vítima, perante a autoridade policial (id 25124962 e 25125477), relatou que estava empinando pipa na rua e seu pai estava no bar Beira Rio, quando chegou uma motocicleta e o garupa olhou para trás, para observar Cleuton.

Ato contínuo, os indivíduos deram a volta e encostaram próximo da vítima, que se levantou e seguiu em direção a eles, e ouviu seu pai dizer “calma, calma”, momento em que, o passageiro desceu da motocicleta, efetuou disparos de arma de fogo em direção à vítima, vindo esta a cair ao solo. Em seguida, o autor dos disparos subiu na motocicleta e foragiu do local.

Ao final, Cleiton informou que não pode realizar o reconhecimento dos autores do crime, pois ambos estavam com capacetes de viseiras escuras, mas, depois dos fatos, surgiram boatos de que os autores seriam o recorrente Luiz Carlos e João Paulo.

Outrossim, o laudo pericial de confronto balístico, ids. 25128007/25138013, comprovou que
a arma de fogo apreendida na residência do recorrente Luiz Carlos
, que confessou ser de sua propriedade
, é compatível com os projéteis utilizados para ceifar a vida da vítima.

Não obstante as alegações da defesa, a acusação está ampara por uma série de elementos que sugerem a participação do recorrente na morte da vítima. Desses elementos, em especial, é o laudo pericial de confronto balístico que aponta a arma apreendida na residência do recorrente como compatível com os projéteis utilizados no crime.

Nesse contexto, verifica-se que estão presentes, pelo menos, indícios mínimos da autoria do recorrente quanto ao crime de homicídio qualificado que lhe foi imputado, o que inviabiliza o acolhimento, nesta fase processual, da tese de despronúncia, diante da existência de indícios suficientes de autoria, o que impõe a submissão do recorrente ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“(...). Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. (...)”
(RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019. Publicado no DJE 03/04/2019)

Assim, considerando a presença suficiente de indícios de autoria e materialidade,
deve ser mantida a sentença de pronúncia
do recorrente
Luiz Carlos Honório da Silva
.

Passo a análise do recurso de
João Paulo Ferreira Alves
.

No tocante à autoria, vale consignar que para a decisão de pronúncia não é necessária prova contundente, bastando indícios suficientes de que o acusado seja o autor do crime doloso contra a vida ou que dele tenha participado contribuindo para o seu resultado, conforme determina o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Peço vênia para transcrever a sentença de pronúncia na parte pertinente, vejamos:

“...

Na fase policial o réu Luiz Carlos confessou que era proprietário das armas de fogo apreendidas em sua residência, porém em juízo fez uso do seu direito constitucional de permanecer calado. O denunciado Joao Paulo Ferreira, ao ser interrogado em sede inquisitorial, somente informou que estava em casa na ocasião dos fatos. Já em juízo, relatou que ninguém foi preso em flagrante ou com a arma do crime, bem como reafirmou que no dia estava em casa.

Pois bem, mesmo que os acusados tenham adotado a postura de negarem a autoria delitiva, as provas dos autos indicam o contrário, como por exemplo a informação de que possivelmente os acusados seriam os responsáveis pelo crime e a motivação seria a disputa de pontos de tráfico de drogas, fatos estes corroborados por todas as testemunhas.

Por fim, uma das armas de fogo apreendida com o acusado Luiz Carlos, qual seja, um revólver Taurus calibre 38, com câmaras broqueadas para comportar calibre nominal a 357MAG, (arma adaptada para munição de uso restrito), apurou-se por meio do laudo pericial de balística de fls. 382/389, serem combatíveis com os projéteis extraídos do corpo da vítima, portanto, os disparos ocasionaram a morte do ofendido foram proferidos pela arma apreendida com o acusado.

Conforme se verifica dos autos, as armas mencionadas foram apreendidas no feito de código 618150, sendo acostado ao feito o exame balístico as fls. 65/77.

Como se não bastasse, além do feito em exame acima mencionado, verifica-se que os acusados possuem uma vasta lista de maus antecedentes criminais, Como por exemplo, latrocínio, associação criminosa, ocultação de cadáver, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, trafico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico e receptação; (códigos 612508, 607616; 618150; 322162; 616718; 319039; 655270; 19472, este último em tramite no juízo de Pedra Preta/MT.

Corroborando ainda no sentido de que os réus praticavam crimes em parceria, está o depoimento do acusado Luiz Carlos prestado em sede inquisitorial, onde, o mesmo delatou o comparsa João Paulo, apontando o como o responsável pelos disparos que mataram a vítimas, até mesmo dando detalhes de toda empreitada criminosa naquele feito código 618150, (narrativa acostada a esse feito as fls. 108/182), o que repito, reforça indícios de que praticam/praticavam crimes juntos.

Logo, nota-se que além da prova da materialidade, há indícios de autoria para que os réus sejam pronunciados, conforme previsão expressa do art. 413 do CPP...”

Assim, emerge dos autos que as testemunhas Francielly e Cleiton, quando ouvidas perante a autoridade policial, consoante declarações mencionadas acima, relataram que, após os fatos, surgiram boatos que os autores dos fatos seriam os recorrentes Luiz Carlos e João Paulo, e, segundo Francielly, a vítima lhe contou por telefone, no dia de sua morte, que estava com raiva porque “quebraram” sua casa e que iria na residência do tio de João Paulo, falar com este.

Nesse contexto, da análise da prova testemunhal colhida na fase inquisitiva, extrai-se que a autoria delitiva é imputada ao recorrente pelas testemunhas que se limitaram a afirmar que souberam por terceiros que “João Paulo” matou a vítima.

Ademais, todas as testemunhas afirmaram que apenas ouviram
“comentários no bairro”
ou
“alguém dizer”
que determinadas pessoas teriam cometido o crime. Inexiste qualquer elemento concreto que indique que possa ter sido o recorrente o autor do crime em voga.

Enfim, os elementos probatórios colacionados ao feito não delineiam subsídios mínimos a autorizar a submissão do recorrente João Paulo Ferreira Alves a julgamento perante o Tribunal do Júri, sobretudo porque existem apenas especulações quanto à autoria delitiva a ele imputada.

Nesse cenário, a pronúncia pelo homicídio encontra-se fundada em testemunho de
“ouvir dizer”
ou
“hearsay testimony”
.

Com efeito, ainda que nesta fase processual vigore apenas o juízo de admissibilidade da acusação, chamada de
ius accusationis
, devendo ser confirmada a materialidade do fato e a existência de indícios de autoria, uma decisão de pronúncia não pode se lastrear em frágeis imputações ou em meras suposições, como é o caso dos autos.

À toda evidência, a prova produzida até então não guarda força suficiente para corroborar a acusação lançada na denúncia, de modo que a impronúncia do acusado é medida impositiva, nos termos da previsão contida no art. 414 do Código de Processo Penal.

Aplicável o seguinte entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] é vedada a pronúncia com fundamento nos testemunhos de ‘ouvir dizer’, denominados hearsay testimony. [...] Efetivamente, tais referências- a ouvir dizer - enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, dada a sua frágil carga probatória. Notadamente quando, como no caso, nada mais haja nos autos a corroborar a hipótese acusatória.”
(REsp nº 1692031 - Relator: Min. Jorge Mussi - 16.11.2017)

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - PRONÚNCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO NA FASE POLICIAL - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA INVESTIGATÓRIA E MERAMENTE INFORMATIVA - PRESCINDIBILIDADE - PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM - JULGADO DO TJMT - NULIDADE NÃO EVIDENCIADA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO: INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES E AUTORIA, POIS FUNDADA EM DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS QUE NÃO PRESENCIARAM O FATO - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA - PRONÚNCIA FUNDADA SOMENTE EM TESTEMUNHO DE “ OUVIR DIZER ” OU “HEARSAY TESTIMONY” - ÚNICA TESTEMUNHA PRESENCIAL QUE EXCLUIU A AUTORIA DELITIVA DO RECORRENTE - ENTENDIMENTO DO STJ - INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA - DESPRONÚNCIA PELO TRIBUNAL QUE SE IMPÕE - ARESTO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARA DESPRONUNCIAR O RECORRENTE.

“O interrogatório policial do acusado, conquanto recomendável, é prescindível, na medida em que ele terá oportunidade de oferecer sua versão em juízo, aliado ao fato de que possíveis nulidades do inquérito policial não têm o condão de macular os elementos nele obtidos, não transmudando, automaticamente, para a ação penal.” (TJMT, Ap nº 92026/2016) Afigura-se “vedada a pronúncia com fundamento nos testemunhos de ‘ ouvir dizer ’, denominados hearsay testimony. [...] Efetivamente, tais referências - a ouvir dizer - enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, dada a sua frágil carga probatória. Notadamente quando, como no caso, nada mais haja nos autos a corroborar a hipótese acusatória.” (STJ, REsp nº 1692031)
(N.U 0002943-70.2001.8.11.0002, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ESCASSOS QUANTO À AUTORIA – TESE ACUSATÓRIA PAUTADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS DE “ OUVIR DIZER ” OU “HEARSAY TESTIMONY” – ÚNICA VÍTIMA SOBREVIVENTE INCAPAZ DE RECONHECER O RÉU COMO O AUTOR DOS DELITOS – ACUSADO QUE APRESENTA VERSÃO COESA – ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O APARATO ESTATAL PERSECUTÓRIO – DESPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO. 1. Apesar de não ser necessária prova plena quanto à autoria para a prolação da decisão de pronúncia , recai sobre o juiz togado o dever legal de verificar a existência de indícios suficientes de autoria, refutando-se, assim, eventuais acusações infundadas ou hesitantes, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico. 2. Os testemunhos de “ ouvir dizer ”, denominados “hearsay testimony”, dada a sua frágil e precária carga probatória, não possuem o condão de fundamentar a decisão de pronúncia.
(N.U 0009463-47.2006.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GLENDA MOREIRA BORGES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA NOS AUTOS DE FORMA INSUFICIENTE – DELAÇÃO DO CORRÉU RETRATADA EM JUÍZO – TESTEMUNHAS QUE IMPUTAM A PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NOS FATOS POR OUVIR DIZER – TEMERÁRIA SUBMISSÃO DO RÉU A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – DESPRONÚNCIA – RECURSO PROVIDO.

Conquanto a decisão de pronúncia reflita apenas a admissibilidade da acusação, a materialidade e a autoria do crime devem vir suficientemente demonstradas, não bastando meros rumores e conjecturas para legitimar a submissão do réu a julgamento perante a Corte Leiga, sobretudo quando o delator se retrata das acusações, alterando por várias vezes a versão dos fatos sustentada ao longo da instrução criminal.
(N.U 0008883-65.2016.8.11.0042, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 21/05/2018)

Oportunamente, tem-se que, em recente julgado do Supremo Tribunal Federal (STF. Segunda Turma. ARE 1067392/CE. Rel. Min. Gilmar Mendes. DJe 26.3.2019), com ênfase à necessária implementação da valoração racional da prova, asseverou-se que, embora inexistam critérios de valoração de provas rigidamente definidos, o juízo sobre os fatos deve ser orientado pela lógica e pela racionalidade, passível de controle em âmbito recursal ante ao direito à prova e ao dever de motivação das decisões judiciais (art. 5º, LV,e 93, IX, CF/88).

Neste ponto, não obstante o recorrente requerer a sua absolvição, salienta-se que, em verdade, não estamos diante de nenhuma das hipóteses do artigo 415, do Código de Processo Penal, mas sim, da impronúncia, já que não há indícios suficientes que apontam a autoria do crime ao recorrente João Paulo.

Importante frisar que a impronúncia não atesta a inocência do recorrente, mas tão somente a fragilidade dos indícios de autoria colhidos durante a instrução criminal, de sorte que, de acordo com linha intelectiva do artigo 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
“enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova.”

Logo, conquanto a decisão de pronúncia reflita apenas a admissibilidade da acusação, a autoria do crime deve vir suficientemente demonstrada, não bastando meros rumores e conjecturas para legitimar a submissão do réu a julgamento perante a Corte Leiga.

Posto isso, dada a ausência de provas idôneas produzidas pelo aparato estatal persecutório, e em observância aos princípios da presunção da inocência e da plenitude da defesa perante o júri popular (art. 5º, incisos LVII e XXXVIII, CF/88), a reforma da decisão é medida que se impõe.

Assim, analisando todos os fatos pertinentes ao caso e as ínfimas provas produzidas, há de se relativizar o princípio do
in dubio pro societate
neste caso, e priorizar uma de suas vertentes, o brocado jurídico do
in dubio pro reo
.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
Luiz Carlos Honório da Silva
, com a consequente submissão ao julgamento do Conselho de Sentença, e, dou
provimento
ao recurso em sentido estrito, para impronunciar o acusado
João Paulo Ferreira Alves
das imputações constantes da denúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020